Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714399-29.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DAYANNY DE CAMPOS CORDEIRO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. EXCESSO DE COBRANÇA EM FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, §6o, CF). APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o DO ART. 14, CDC). DEFEITO NO HIDROMÊTRO DEMONSTRADO. CABIMENTO DO RECÁLCULO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, tendo em vista as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com base nas alegações de aluguel e posterior compra do imóvel, apresentadas pela parte autora, aparentemente, encontra-se presente a legitimidade ativa. 2. Incidem as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, diante da evidente relação de consumo. 3. Consoante jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, para atribuir à CAESB o ônus de provar o efetivo fornecimento de água quando haja fortes indícios de erro na aferição do consumo. 4. Na situação em contexto, encontra-se presente: determinação do Juízo de origem de inversão do ônus da prova em favor das consumidoras; demonstração de abrupta variação das taxas de consumo no imóvel residencial durante o período impugnado; diligência das consumidoras na solicitação de vistoria; e informações técnicas de submedição no hidrômetro, o que demonstra defeito no aparelho de medição. 5. Verifica-se, ainda, a verossimilhanças das alegações das consumidoras, de solicitação de vistoria porque não ocorreu o consumo anormal de água na unidade sobre a qual ocorreu a cobrança; e de solução do erro de medição após a troca do hidrômetro. 6. Haja vista a presença de fortes indícios de erro na aferição do consumo, ainda se observada a regra art. 63 do Decreto 26.590/2006, com fundamento no Parágrafo Único do referido dispositivo legal, caberia ao fornecedor o dever de detectar o suposto vazamento interno e demonstrar a inocorrência de falha no serviço prestado. 7. A ausência de demonstração de culpa exclusiva da consumidora e de inocorrência da falha no serviço atrai o cabimento da condenação do prestador de serviços à obrigação de emissão de novas faturas com fundamento no Parágrafo Único do art. 63 do Decreto 26.590/2006; e nos arts. 6o, VI e X, 14, §3o, e 22, do CDC. 8. Ademais, ainda se considerada a tese do réu de que a solução do problema ocorreu em razão de as consumidoras terem promovido o conserto de vazamento interno imperceptível, a emissão de novas faturas com base na média de consumo encontra respaldo no art. 118 da Resolução 14/2011 da ADASA. 9. Quanto ao recurso das partes autoras, ressalta-se que a cobrança em evidência e a dificuldade encontrada na alteração da titularidade da conta, desvinculada de comprovação de violação a direito da personalidade, não subsidiam a reparação por dano moral. 10. Recurso das partes autoras conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de fundamentar o não cabimento da teoria do desvio produtivo do consumidor. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e TJMG para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, “Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Além disso, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Por derradeiro, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão vergastado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III –Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003